Tribunal: TJSP
Processo: 0006017-05.2011.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Apelação. Associação. Cobrança de taxa de manutenção de loteamento. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Primeiro julgamento da apelação pelo provimento em parte, reconhecendo, de ofício, incidência de prescrição trienal sobre parte dos valores objeto da ação de cobrança. Interpostos recursos especial e extraordinário pelos réus. Determinado reexame de julgado, em razão de

Ementa:
Apelação. Associação. Cobrança de taxa de manutenção de loteamento. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Primeiro julgamento da apelação pelo provimento em parte, reconhecendo, de ofício, incidência de prescrição trienal sobre parte dos valores objeto da ação de cobrança. Interpostos recursos especial e extraordinário pelos réus. Determinado reexame de julgado, em razão de tema 492, STF, de repercussão geral.
1. Dissolvida a entidade associativa por decisão voluntária de seus associados, de modo superveniente ao julgamento do recurso de apelação. Mesmo expedidas cartas citatórias para os associados integrantes de corpo diretivo e conselho da entidade associativa, não houve manifestação positiva no sentido de assumir o polo ativo da demanda e regularizar a representação processual. Falha superveniente que não impede o fluxo procedimental da reapreciação do artigo 1.030, inciso II, CPC/15, já que o primeiro julgamento da apelação foi feito quando regular estava a representação processual.
2. Em reapreciação de julgado do recurso de apelação da associação-autora, o recurso deve ser desprovido.
2.1. Cobrança de despesas decorrentes de prestação de serviços organizada por associação de moradores e aplicada sobre uma determinada área de loteamento de acesso controlado/fechado.
2.2. Alegação dos réus, nos recursos especial e extraordinário, de inexigibilidade das despesas decorrentes de prestação de serviços organizada por associação de moradores e aplicada sobre uma determinada área de loteamento de acesso controlado/fechado. Precedente julgado pelo Supremo Tribunal Federal, sob regime de repercussão geral, define tese: "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis" (Tema 492, STF, Pleno, RE 695.911/SP, com julgamento proclamado em 18.12.2020). Caso concreto versa a respeito de (i) loteamento de acesso controlado/fechado, (ii) inexistindo demonstração documental de aceite à obrigação de pagamento de despesas de manutenção do loteamento urbano e inexistindo filiação formal à associação, e (iii) inexistência de lei local permitindo à entidade associativa o rateio das despesas de conservação e melhoramentos sobre as áreas públicas do loteamento. Cobrança, nesses termos, ilegítima, e indemonstrada, como fato constitutivo do direito. Sentença de improcedência restaurada, em parte.
3. Em reexame de julgado, recurso de apelação da parte autora não provido, mantida, no entanto, a integração da sentença sobre o tema da prescrição feita de ofício no acórdão de fls. 1.147 e ss.